Tribunal: TJMT
Processo: 0000196-11.2010.8.11.0107
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000196-11.2010.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ORLANDA ANTONIO DE MORAES STANZANI - CPF: 192.308.998-60 (EMBARGADO), DIVANDA STANZANI - CPF: 860.629.058-00 (EMBARGADO), HERMINIO FERRARI - CPF: 016.535.988-91 (EMBARGADO), DIRCEU STANZANI - CPF: 238.919.638-15 (EMBARGADO), NEUSA MARIA DE SOUZA STANZANI - CPF: 128.496.648-80 (EMBARGADO), DIOMAR PRIMO STANZANI - CPF: 674.319.098-53 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA PINHEIRO STANZANI - CPF: 329.049.328-87 (EMBARGADO), SUELY APARECIDA STANZANI - CPF: 136.017.708-65 (EMBARGADO), JOVANEI PRIMO STANZANI - CPF: 205.387.298-56 (EMBARGADO), ADRIANO PRIMO STANZANI - CPF: 213.295.128-47 (EMBARGADO), DIELY SANDRA STANZANI MARTIN - CPF: 299.661.568-95 (EMBARGADO), DANIELA SANTOS YEGROS CALIXTO - CPF: 820.851.531-00 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), HERMINIO FERRARI FILHO - CPF: 032.205.538-50 (EMBARGADO), ROSEMARI PLACIDA FERRARI - CPF: 118.372.698-82 (EMBARGADO), MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO (EMBARGANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MARIA BERNER ZULIM - CPF: 661.669.501-87 (EMBARGANTE), CARTORIO DE REGISTROS CIVEIS DE ITAUBA/MT (EMBARGANTE), DANIEL CARDOSO DA SILVA (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), DANIEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 257.388.101-63 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), DANIEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 257.388.101-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERMINIO FERRARI - CPF: 016.535.988-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HERMINIO FERRARI (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DIRCE STANZANI FERRARI (EMBARGADO), ROSEMARI PLÁCIDA FERRARI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERMINIO FERRARI FILHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIRCEU STANZANI - CPF: 238.919.638-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIRCEU STANZANI (EMBARGADO), NEUSA MARIA DE SOUZA STANZANI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DIOMAR PRIMO STANZANI (EMBARGADO), MARIA APARECIDA PINHEIRO STANZANI - CPF: 329.049.328-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIOMAR PRIMO STANZANI - CPF: 674.319.098-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), VALMIR FERREIRA BARBOSA - CPF: 269.728.086-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), CARTORIO DE REGISTROS CIVEIS DE ITAUBA/MT (EMBARGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO E DE ESCRITURA PÚBLICA – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA E JUGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS – ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS – PRESCINDIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

1- O Legislador trouxe expressamente no Código de Processo Civil os casos em que a decisão judicial é considerada omissa. De acordo com o parágrafo único, incisos I e II, do artigo 1.022, da Lei de Ritos, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, bem como aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º, do mesmo diploma legal. No caso,
a Embargante alega que o Acórdão é omisso, haja vista que não apreciou os argumentos expostos em sua defesa, em especial a tese de que demonstrou que os documentos anexados após a sentença eram indispensáveis para instruir a inicial; contudo, no
decisum
consta de forma expressa que as Certidões juntadas tardiamente pelos Embargados não são considerados indispensáveis para a propositura da demanda, e sim imprescindíveis para a busca da verdade real.

2-
O STJ entende que
"o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada"
. (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA).
In casu
, a Embargante aduz que o Acórdão é obscuro
em relação ao entendimento de que os documentos carreados para os autos depois de proferida a sentença foram considerados essenciais, mas não indispensáveis à propositura da demanda; entretanto, não há qualquer obscuridade, a redação do voto condutor é concludente e precisa, foi registrado que não há falar que as Certidões carreadas para os autos tardiamente constituem de documentos indispensáveis à propositura da Ação, foram admitidos por serem imprescindíveis para a busca da verdade real.

3- O prequestionamento para interposição de Recurso Especial não exige a citação expressa de dispositivos legais, e sim que a questão seja analisada e julgada pelo Tribunal estadual, o que foi devidamente cumprido. O Órgão Julgador reputou necessária a análise dos documentos juntados pelos Apelantes/Embargados depois de prolatada a sentença, pois não se verificou a má-fé ou a intenção de surpreender o Juízo, a Embargante teve oportunidade de sobre eles se manifestar, não eram indispensáveis à propositura da demanda, não houve prejuízo efetivo para a Embargante, bem como porque eram imprescindíveis para a busca pela verdade real.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Maria Berner Zulim
em virtude do Acórdão que, em julgamento unânime, proveu o Recurso de Apelação interposto por
Orlanda Antônio de Moraes Stanzani e outros
.

De acordo com a Embargante, o
decisum
contém obscuridade que necessita ser sanada no que tange ao entendimento de que os documentos carreados para os autos depois de proferida a sentença foram considerados essenciais, mas não indispensáveis à propositura da demanda.

A Recorrente também alega que o Acórdão é omisso, haja vista que não apreciou os argumentos expostos em sua defesa, em especial a tese de que demonstrou que os documentos anexados após a sentença eram indispensáveis para instruir a inicial.

A Recorrente ainda sustenta que o Colegiado afrontou ao artigos 9.º e 10 do CPC, pois não teve oportunidade de se manifestar quanto aos documentos juntados pelos Embargados depois de proferida a sentença e, se não bastasse, negou vigência aos artigos 373, inciso I, 283 e 396, todos do Código de Processo Civil de 1973, atuais artigos 320 e 434 da Lei de Ritos, no que tange a produção das provas pelos Autores/Embargados e a indispensabilidade de juntada, com a petição inicial, do instrumento público de procuração cuja nulidade é pleiteada.

Com esses argumentos, almeja o acolhimento do Recurso Integrativo para suprir a apontada omissão e esclarecer a propalada obscuridade e, de conseguinte, a atribuição de efeito modificativo, para que seja mantida hígida a sentença recorrida.

Instados a se manifestarem, os Embargados apresentaram defesa e pugnam pela rejeição dos Embargos de Declaração (Id. 191581651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante alega que o Acórdão de Id. 184958676 é omisso e obscuro. Assim, antes de analisar os argumentos pelos quais sustenta a presença de tais vícios, é pertinente relembrar em que consiste a obscuridade e a omissão que justifica a oposição do Recurso Integrativo.

No que concerne à omissão, o Legislador trouxe expressamente no Código de Processo Civil os casos em que a decisão judicial é considerada omissa.

Com efeito, de acordo com o parágrafo único, incisos I e II, do artigo 1.022, da Lei de Ritos, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, bem como aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º, do mesmo diploma legal, ou seja, aquele
decisum
que:

I - se limita a indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, a Recorrente alega que o Acórdão é omisso, haja vista que não apreciou os argumentos expostos em sua defesa, em especial a tese de que demonstrou que os documentos anexados após a sentença eram indispensáveis para instruir a inicial.

A alegação não comporta guarida, pois basta a leitura comparada do que foi aduzido pela Embargante nas Contrarrazões do Apelo com o voto condutor do Acórdão, para constatar que todas as teses de defesa que seriam capazes de manter a sentença recorrida, foram devidamente apreciadas e fundamentadamente rejeitadas.

Em relação aos documentos juntados pelos Embargados depois de proferida a sentença, a Embargante sustentou que:

[...]
os apelantes buscam justificar a juntada de documentos, que não são novos, após proferida a sentença
, invocando, como forma de salvar tal atropelo às regras processuais, o princípio da verdade real, o que não se sobrepõe ao princípio constitucional do contraditório e nem à necessidade de obediência as regras processuais quanto à produção das provas.

Vemos que, com tal procedimento, os apelantes buscam suprimir um grau de jurisdição,
ao trazer ao processo após a sentença, documento que não é novo
, sem que tenha havido o devido contraditório com relação à sua produção em juízo, e mais, sem que o juízo possa modificar o julgado, o que tornaria o processo infindável se fosse admitida a juntada de documentos após a sentença e o juiz tivesse que adequar o seu julgado às novas provas. Ainda,
é importante ressaltar que o Juízo de piso, ao deferir as alegações finais, oportunizou às partes a produção da prova documental necessária, no entanto, os apelantes se limitaram a requerer o julgamento antecipado da lide
.

Para corroborar a tese, a Embargante citou precedente da Quarta Turma do STJ, de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado e publicado em 2019, no qual foi decidido que, naquele caso concreto,
“os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide”
. (AgIn-AREsp 1.302.878).

Na sequência, a Embargante reiterou que:

Somente após proferida sentença de mérito, julgando parcialmente procedente o pedido, onde o juízo sopesou as provas existentes no processo e as diversas manifestações dos apelantes, requerendo o julgamento antecipado da lide
, é que os apelados trouxeram ao processo um documento que não comprova a inexistência da outorga de mandato que embasou a escrituração do imóvel, interpondo, com base em tal documento o recurso de apelação, afirmando que a r. sentença proferida pelo juízo de piso merece ser reformada.

Assim, não merece ser acolhida a fundamentação dos apelantes no sentido de que pode ser admitida a juntada de documento, que não é novo, eis que se trata de certidão que poderia ter sido obtida na época do ajuizamento da ação e mais, somente foi
juntada ao processo após proferida a sentença de mérito da demanda
.

No voto condutor, foi consignado expressamente que:

Nas contrarrazões, a Apelada Maria Berner Zulim rechaçou as teses dos Recorrentes.

No que tange aos documentos carreados para os autos depois de proferida a sentença, aduz que os Apelantes buscam justificar a juntada de documentos, que não são novos, invocando, como forma de salvar tal atropelo às regras processuais, o princípio da verdade real, o que não se sobrepõe ao princípio constitucional do contraditório e nem à necessidade de obediência as regras processuais quanto à produção das provas.

No seu entender, os Recorrentes buscam suprimir um grau de jurisdição quando juntam ao processo documento que não é novo, após a sentença, sem que tenha havido o devido contraditório, e sem que o Julgador possa modificar o decisum.

Alega que admitir a juntada de documentos depois da sentença tornaria o processo infindável.

Ressalva que o Julgador singular oportunizou as Partes a produção da prova documental; no entanto, os Apelantes se limitaram em apresentar Alegações Finais e requerer o julgamento antecipado da lide.

Assim, sustenta que não pode ser admitida a juntada de documento, que não é novo, eis que se trata de Certidão que poderia ter sido obtida na época do ajuizamento da Ação; contudo, foi juntada ao processo depois de proferida a sentença.

A primeira controvérsia devolvida, portanto, diz respeito à possibilidade de juntada de documentos neste grau recursal.

Com fundamento em precedente da Corte Superior, também da Quarta Turma e de Relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado e publicado em agosto deste ano (2023), bem como da Terceira Turma do STJ (AgInt no AREsp n. 2.326.352/SP e REsp n. 1.719.131/MG), a Câmara julgadora admitiu os documentos juntados pelos Embargados depois de prolatada a sentença, pois não se constatou má-fé dos Embargados na juntada tardia, muito menos a ocultação premeditada no intuito de surpreender o Juízo ou a Embargante.

Ainda foi registrado no voto condutor do Acórdão que:

De igual modo, não há falar em ofensa ao princípio do contraditório, pois a Recorrida teve oportunidade de manifestar quanto aos documentos quando apresentou defesa nos Embargos de Declaração opostos no Primeiro Grau, bem como nas Contrarrazões deste Recurso.

Isso quer dizer que foi respeitado o contraditório, já que a Recorrida teve a oportunidade de falar sobre os documentos na Contraminuta dos Embargos de Declaração e nas Contrarrazões deste Recurso de Apelação, bem como não foi demonstrada a má-fé dos Recorrentes quando deixaram de trazê-los ao processo desde o início.

Ademais, também não há falar que as Certidões carreadas para os autos tardiamente constituem de documentos indispensáveis à propositura da Ação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes. [...]. (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022). (sem grifos no original)

Deve ser ressaltado, ainda, diante do que foi alegado pela Apelada nas Contrarrazões, que o posicionamento da Corte Superior tem como objetivo primar pela verdade real, pois, conforme é cediço, a grande evolução jurídica é, em termos processuais, a busca da verdade real.

Conforme muito bem delineado pela Ministra Ministra Nancy Andrighi:

[...] A regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese. [...]. (REsp n. 1.678.437/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Dessa forma, a juntada de documentos adicionais pelos Apelantes, mesmo depois de sentenciado o feito, mas em prol da verdade real, não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, mormente quando não se constata a má-fé dos Recorrentes, e foi assegurado à Apelada sobre eles se manifestar.

Se tais fundamentos não fossem suficientes, ainda é de se ressalvar que de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ não há nulidade sem prejuízo e, neste caso, inobstante às alegações da Recorrida no sentido de que os documentos não podem ser admitidos porque não são novos, ou porque os Apelantes tiveram oportunidade de produção de provas e requereram o julgamento antecipado da lide, fato é que nas Contrarrazões a Recorrida não indica qualquer eventual prejuízo efetivo que tenha sofrido em virtude da juntada tardia, em especial porque teve oportunidade de sobre eles se manifestar.

Nota-se, portanto, que o
decisum
não é omisso e muito menos há falar em
afronta aos artigos 9.º e 10 do CPC.
As alegações da Embargante foram analisadas e rejeitadas com escopo em precedentes da Corte Superior.

A Recorrente também alega que o Acórdão é obscuro e, no que tange à esse vício, o STJ entende que
"o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada"
. (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Para a Embargante o Acórdão é obscuro
em relação ao entendimento de que os documentos carreados para os autos depois de proferida a sentença foram considerados essenciais, mas não indispensáveis à propositura da demanda.

Não há qualquer obscuridade, a redação do voto condutor é concludente e precisa.

Foi registrado que não há falar que as Certidões carreadas para os autos tardiamente constituem de documentos indispensáveis à propositura da Ação, pois de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda [...]”
. (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022). (sem grifos no original)

No caso, as Certidões não eram indispensáveis ao ajuizamento da demanda, pois se assim o fossem, a petição inicial seria indeferida. Os documentos, tal qual exposto no voto condutor, foram admitidos por serem imprescindíveis para a busca da verdade real.

Logo, o
decisum
não é obscuro, a leitura é de fácil compreensão.

Por fim, quanto ao argumento da Embargante de que o Órgão julgador negou vigência aos artigos 373, inciso I, 283 e 396, todos do Código de Processo Civil de 1973, atuais artigos 320 e 434 da Lei de Ritos, no que tange a produção das provas pelos Autores/Embargados e a indispensabilidade de juntada, com a petição inicial dos documentos que comprovariam a tese autoral, é pertinente relembrar que o prequestionamento para interposição de Recurso Especial não exige a citação expressa de dispositivos legais, e sim que a questão seja analisada e julgada pelo Tribunal estadual, o que foi devidamente cumprido pela Segunda Câmara de Direito Privado, conforme se vê dos trechos do voto condutor acima transcritos.

Com efeito, o Órgão Julgador reputou necessária a análise dos documentos juntados pelos Apelantes/Embargados depois de prolatada a sentença, pois não se verificou a má-fé ou a intenção de surpreender o Juízo, a Embargante teve oportunidade de sobre eles se manifestar, não eram indispensáveis à propositura da demanda, não houve prejuízo efetivo para a Embargante, bem como porque eram imprescindíveis para a busca pela verdade real.

Assim,
apesar da não haver citação expressa dos artigos tidos por violados, a tese jurídica defendida pela Embargante foi devidamente enfrentada, de modo que é prescindível que esta Câmara cite expressamente os artigos tidos pela Embargante.

Com essas considerações, prequestionada a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023